Tribunal: TJBA
Processo: 8099904-67.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099904-67.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALBERTO ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 330, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. INÉPCIA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A parte autora ajuizou ação revisional de contrato, mas foi intimada a emendar a inicial para individualizar as cláusulas contratuais que pretendia controverter, quantificar o valor incontroverso do débito e regularizar a representação processual, sob pena de inépcia.

2. Não atendida a determinação judicial, a petição inicial foi indeferida, extinguindo-se o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

II. Questão em discussão
3. Verifica-se se a decisão que reconheceu a inépcia da inicial, diante da ausência de cumprimento do disposto no art. 330, § 2º, do CPC, merece reforma.

III. Razões de decidir
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 330, § 2º, impõe ao autor, nas ações revisionais de contrato de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o dever de discriminar as cláusulas impugnadas e apresentar a memória de cálculo do valor incontroverso, sob pena de inépcia da inicial.
5. No caso, a parte autora manteve alegações genéricas de abusividade, sem especificar as cláusulas controvertidas nem apresentar cálculo do valor incontroverso, inviabilizando o contraditório e a análise judicial.
6. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de cumprimento da determinação judicial para emenda da inicial impõe o indeferimento da exordial e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito (TJ-CE, Apelação Cível nº 0201344-89.2022.8.06.0043; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002668-52.2023.8.13.0570; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000527-84.2024.8.16.0164).

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A ausência de discriminação das cláusulas contratuais controvertidas e da quantificação do valor incontroverso, em ação revisional, caracteriza inépcia da petição inicial, impondo o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, § 2º, c/c art. 485, I, do CPC.”
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 330, § 2º; art. 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0201344-89.2022.8.06.0043; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002668-52.2023.8.13.0570; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000527-84.2024.8.16.0164.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8099904-67.2022.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
JOSE ALBERTO ALMEIDA DA SILVA
e Apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador/Ba, 26 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR